Tribunal: TJDFT
Processo: 0720161-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA COMPROMETIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. .

A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Já o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No caso concreto, o recorrente aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, somente suas dívidas para com os agravados consomem grande parte da sua remuneração mensal, provocando situação de superendividamento.
de Instrumento conhecido e provido. Unânime